Tribunal: TJMT
Processo: 0019285-98.2018.8.11.0055
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0019285-98.2018.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[DARIO TOGO SHIMOSAKO - CPF: 110.537.448-38 (APELANTE), TAIRO DOMINGOS DARTORA - CPF: 030.911.501-94 (ADVOGADO), FELIPE BEDIN BIASOTTO - CPF: 978.465.461-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES, RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO C/C DANO MORAL – ITCD – AUSÊNCIA DE FATO GERADOR – LANÇAMENTO DO TRIBUTO, INSCRIÇÃO NA CDA E PROTESTO INDEVIDO – DANO MORAL
IN RE IPSA
CONFIGURADO –
INDENIZAÇÃO DEVIDA

– ILEGALIDADE DA DÍVIDA RECONHECIDA NA CONTESTAÇÃO E PRONTAMENTE CANCELADA PELO RÉU – REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS PELA METADE

(ART. 85, § 4o, DO CPC) – TRABALHOS ADICIONAIS DO ADVOGADO NA SEARA RECURSAL – HONORÁRIOS MAJORADOS (ART. 85, § 11, DO CPC) – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Quando o lançamento do tributo é realizado sem a ocorrência do fato gerador, o crédito é inscrito na dívida ativa e a CDA é protestada pela Fazenda Pública de forma indevida, resta configurado o dano moral
in re ipsa,
o qual deve ser indenizado.

Considerando que houve reconhecimento do pedido da parte autora sendo prontamente cumprido pela Fazenda Pública com o cancelamento da CDA e do protesto, o valor dos honorários deve ser reduzido pela metade nos termos do art. 90, § 4.o do CPC.

O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados na sentença levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando o grau de zelo do profissional, o lugar, a natureza/importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço; sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação. Inteligência do artigo 85, §11 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
DARIO TOGO SHIMOSAKO
,
contra sentença proferida pelo Juízo da
4a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra
-MT, nos autos da ação anulatória n.o
0019285-98.2018.8.11.0055,
ajuizada em face do ESTADO DE MATO GROSSO, que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial para declarar a inexistência de débito porque ausente fato gerador da CDA 2017476200, bem como para condenar o requerido/apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor do requerido, no percentual de 10% do valor da causa, reduzidos à metade nos termos do art. 90, §4o do CPC.

Aduz que, o Estado de Mato Grosso realizou um lançamento de ITCD em seu desfavor, por meio do aviso de cobrança 254552/54/28/2017, no valor de R$ 21.740,73 (Vinte e Um Mil, Setecentos e Quarenta Reais e Setenta e Três Centavos), ao fundamento que teria recebido uma suposta doação recebida da Sr Elisiane Maura Golox no ano de 2009.

Sustenta que, o referido crédito foi inscrito na Dívida Ativa Estadual (CDA n.o 20177476200) e título executivo foi errôneo levado a protesto no Cartório de Registro de Imóvel.

Argumenta que, não recebeu qualquer bem em doação da Sr Elisiane Maura Golox no ano de 2009, sendo o lançamento de ITCD ilegal, eis que não teria ocorrido o fato gerador do tributo.

Assegura que, diante da ausência de Fato Gerador do Imposto, a inscrição do crédito na CDA bem como no cartório de protesto se mostra ilegal.

Assevera que, a própria Fazenda Pública reconheceu em contestação que o lançamento do crédito, a inscrição do crédito na dívida ativa e o protesto da CDA é seria indevido, tanto é que cancelou administrativamente a exação.

Argui que, em sendo indevido o a inscrição na CDA e o protesto do título, resta configurado o
dano moral
in re ipsa,
o qual entende que deve ser indenizado.

Pontua que, não pode ser aplicado o art. 90, §4o do CPC em relação aos honorários, pois a Fazenda Pública Estadual não reconheceu o pedido da inicial em relação aos danos morais.

Verbera que, pelos trabalhos adicionais, os honorários devem ser majorados conforme prevê o art. 90, §11 do CPC.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para:
01)
condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de indenização por danos morais;
02)
afastar a redução dos honorários pela metade nos termos do art. 90, §4o do CPC;
03)
majorar os honorários com base no art. 90, §11 do CPC.

Contrarrazões pelo desprovimento.

Sem parecer da Procuradoria Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que o apelante
DARIO TOGO SHIMOSAKO
ajuizou a presente ação, arguindo em síntese que teve lançado indevidamente em seu nome um crédito de ITCD por meio do aviso de cobrança 254552/54/28/2017, o qual foi inscrito em dívida ativa (CDA n.o 20177476200) e título executivo foi protestado ilegalmente.

Requereu na inicial a anulação do referido crédito tributário, bem como a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de indenização por dano
moral
in re ipsa.

O
ESTADO DE MATO GROSSO
ao apresentar contestação, reconheceu a ilegalidade do lançamento tributário e demonstrou ter cancelado administrativamente o lançamento a

CDA

e o protesto.

O Juízo
a quo,
ao sentenciar o feito, julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial para declarar a inexistência de débito porque ausente fato gerador da CDA 2017476200, bem como para condenar o requerido/apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor do requerido, no percentual de 10% do valor da causa, reduzidos à metade nos termos do art. 90, §4o do CPC.

Irresignada a parte a autora interpôs o presente recurso de apelação.

Com essas considerações passo a análise das insurgências recursais.

DO DANO MORAL

Conforme mencionado alhures, a parte autora argui que diante do lançamento indevido de ITCD em seu nome, o qual foi inscrito em CDA e protestado, a Fazenda Pública deve ser condenada ao pagamento de dano moral.

In casu,
conforme se observa da contestação apresentada nos autos, o Estado de Mato Grosso reconheceu serem indevidos o lançamento do imposto, a inscrição na CDA e protesto do título.

Nesses casos o
Superior Tribunal de Justiça entende que, a inscrição indevida no cadastro restritivo de crédito, que incluir a Dívida Ativa e o protesto, são suficientes para configurar o dano moral
in re ipsa
(presumido), que dispensa a comprovação da extensão do dano,
in verbis.

“ADMINISTRATIVO.
DANO MORAL. INDEVIDA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. CABIMENTO.
PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ.
O direito à indenização por dano moral exige apenas a comprovação de que a inscrição (ou a sua manutenção) nos órgãos de restrição de crédito foi indevida, sendo desnecessária a prova do efetivo dano sofrido pela parte, porquanto presumido
. Incidência da Súmula 83/STJ. Agravo regimental improvido”.
(STJ - AgRg no AREsp 460.591/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/03/2014, DJe 24/03/2014)

“ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. EXECUÇÃO FISCAL INDEVIDA. CRÉDITO QUITADO. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL IN RE IPSA 1.
O ajuizamento de execução fiscal para a cobrança de valor já quitado ou débito cuja inexistência deveria ser de conhecimento da Fazenda Pública por si só faz presumir a ocorrência de dano moral (dano moral in re ipsa)
.
A caracterização do dano moral em casos que tais prescinde da prova da ocorrência de abalo psicológico relevante
(REsp. 1.139.492/PB, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 16.2.2011). 2. Recurso Especial não provido”.
(STJ - REsp 1755463/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe 21/11/2018)

Inconteste, portanto, que os fatos narrados na inicial causaram prejuízos de ordem moral à parte autora/apelada, dando ensejo a indenização pretendida, em virtude da conduta adotada pela Fazenda Pública Estadual, ora Apelado.

Oportuno salientar que o prejuízo de ordem moral é lesão de caráter subjetivo, o qual dispensa a comprovação do reflexo patrimonial do prejuízo.

Além disso, a simples negativação indevida por meio de inscrição do Contribuinte na Dívida Ativa do Estado, bem como o protesto da CDA, já constitui motivo suficiente para responsabilizar quem a ela deu causa, não havendo necessidade da efetiva comprovação dos danos morais.

Na mesma vertente tem se manifestado esta e. Corte de Justiça:

“RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS.
ITCD. DÍVIDA CANCELADA ADMINISTRATIVAMENTE PELO ESTADO. PROTESTO INDEVIDO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS IN RE IPSA
. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DA RECLAMANTE PROVIDO E RECURSO DO RECLAMADO NÃO PROVIDO. 1.
A inclusão ou manutenção indevida do nome no cartório de protesto gera, por si só, dano moral, não havendo necessidade da prova objetiva do abalo à honra e à reputação sofrida pela parte requerente
. 2. No que alude a fixação da condenação a título de danos morais, deve-se atender uma dupla finalidade: reparação e repressão. Devendo observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito. [...]”.
(N.U 1034758-36.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 17/07/2023, Publicado no DJE 21/07/2023)

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – IPVA -
COBRANÇA INDEVIDA
– ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN – ACOLHIMENTO -
INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - DANO MORAL – OCORRÊNCIA
– QUANTUM RAZOÁVEL – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA APLICADOS CORRETAMENTE - RECURSO DO ESTADO DESPROVIDO. 1- Apenas o Estado de Mato Grosso tem legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, que objetiva a anulação de débitos de IPVA, por se tratar de crédito tributário estadual. 2-
Considerando que o débito cobrado era indevido, a inscrição de débito da Apelada em dívida ativa pelo Estado configura ocorrência de dano moral indenizável, traduzido no próprio apontamento irregular do demandante
. [...]”.
(TJMT - N.U 1000080-31.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/05/2020, Publicado no DJE 01/06/2020)

“RECURSO DE APELAÇÃO CIVIL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – UTILIZAÇÃO DE BEM PÚBLICO POR PARTICULARES PARA FINS DE MORADIA – IPTU – NÃO PAGAMENTO – PROTESTO NO CARTÓRIO DE TÍTULOS E PROTESTOS – PROTESTO INDEVIDO – DANO MORAL CONFIGURADO [...]
o protesto realizado pelo Município foi indevido, justificando assim, o pedido de indenização por danos morais , na modalidade objetiva, haja vista comprovado o ato, o dano (presumido) e o nexo de causalidade
. [...]”.
(TJMT - N.U 0001955-68.2013.8.11.0086, Desa. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/09/2017, Publicado no DJE 25/04/2018)

Assim, deve ser reformada a sentença para condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de indenização a título de dano moral em favor do Apelante.

DO
QUANTUM
INDENIZÁVEL

Em relação ao valor a ser indenizado, controversa e delicada é a matéria, sendo que vários doutrinadores já manifestaram a esse respeito chegando, todavia, a um ponto em comum, qual seja, que o Juiz deve pautar-se pela técnica do bom senso, da moderação e da prudência, analisando cada caso concreto, a fim de que a quantificação seja capaz de atender o argumento vertente, sem significar fonte de enriquecimento ilícito.

Nesse sentido, é o ensinamento do doutrinador Sergio Cavalieri Filho (
in Programa de Responsabilidade Civil,
ed. 10, 2012, p. 105),
in verbis:

“[...] Creio que na fixação do quantum debeatur da indenização, mormente tratando-se de lucro cessante e dano moral, deve o juiz ter em mente o princípio de que o dano não pode ser fonte de lucro.
A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível, e nada mais. Qualquer quantia a maior importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano
.

Creio, também, que este é outro ponto onde o princípio da lógica do razoável deve ser a bússola norteadora do julgador. Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que guarda uma cera proporcionalidade.
Enfim, razoável é aquilo que é, ao mesmo tempo, adequado, necessário e proporcional
. [...]
Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido
, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes”.
(Grifo nosso)

Nesse aspecto, deve-se ter em conta a dupla finalidade da condenação, qual seja a de desestimular a reincidência do ato ilícito, de forma a levá-lo a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes, e a de compensar a vítima pela dor e inconvenientes que lhe foram indevidamente impostos.

No caso dos autos entendo que a fixação da indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) além de observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, está em consonância com a jurisprudência da e. Corte Superior.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROTESTO INDEVIDO DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA) – FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
A fixação do valor do dano moral em R$ 10.000,00 (dez mil reais), em razão de protesto indevido de certidão de dívida ativa, atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
. 2. Recurso não provido”. (N.U 1026919-34.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/08/2024, Publicado no DJE 31/08/2024)

Assim, fixo o dano moral na importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS

No que tange aos consectários legais o Supremo Tribunal Federal, por meio do Recurso Extraordinário 870.947/SE, de relatoria do Ministro Luiz Fux, sob o rito da repercussão geral – Tema 810, entendeu que nos caso de condenação da Fazenda Pública deve ser utilizado o IPCA-E como índice de correção monetária, e da remuneração da caderneta de poupança como índice de juros de mora (Lei no9.494/1997, art. 1o-F).

Em relação ao momento de incidência da correção monetária, a Súmula 362 do STJ estabelece que deve se dar a partir do arbitramento, como cito:

“Súmula 362 do STJ. A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento".

Em relação aos juros moratórios, por se tratar o caso de responsabilidade extracontratual, aplica-se a súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça, a qual prevê que como termo inicial a data do evento danoso, como cito:

“Súmula 54 do STJ. Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”.

Na mesma vertente é o entendimento desta e. Corte de Justiça:

“AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO — INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS — JUROS DE MORA — MARCO INICIAL — verbete no 54 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça — INCIDÊNCIA — SUPERAÇÃO DE ENTENDIMENTO — ACÓRDÃO PARADIGMA REsp no 903258/RS — NÃO CONSTATAÇÃO.
Não demonstrada a superação de súmula do Superior Tribunal de Justiça, incide os juros de mora desde a data do evento danoso, quando se tratar de indenização por danos morais decorrente de responsabilidade extracontratual. Recurso não provido
”.
(TJMT - N.U 0100976-08.2018.8.11.0000, Des. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/04/2019, Publicado no DJE 26/04/2019)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS PATRIMONIAIS E EXTRAPATRIMONIAIS [...] JUROS MORATÓRIOS – MARCO INICIAL – EVENTO DANOSO – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 54/STJ – OBSERVÂNCIA DO ART. 1o-F DA LEI No 9.494/97 COM ALTERAÇÕES DA LEI No 11.960/2009 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 9. O valor do
dano moral
deve estar vinculado às circunstâncias do caso concreto, demonstrado que o quantum indenizatório excede às peculiaridades do caso, o valor deve ser minorado, mantendo patamares uníssonos quando se está a tratar de eventos danosos da mesma natureza (RAC n.o 145782/2012). 10. Não cabe o reconhecimento do dever de indenizar do Apelado em relação aos danos materiais, se não restaram suficientemente minimamente comprovados, por meio de laudos, orçamentos, custos de reparos e/ou a comprovação da ocorrência do dano. 11.
Em se tratando de responsabilidade civil extracontratual , a incidência dos juros moratórios tem início a partir do evento danoso e não da citação, nos termos da Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça
. 12.
Os juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, devem observar o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com as alterações trazidas pela Lei no 11.960/2009, correspondendo, consequentemente, aos índices oficiais de remuneração básica de juros aplicáveis à caderneta de poupança”
.
(TJMT - N.U 0000485-65.2012.8.11.0044, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/12/2017, Publicado no DJE 23/01/2018)

Insta consignar que, entende-se por evento danoso a data da inscrição do crédito na Dívida Ativa.

Deste modo a
indenização por dano moral deve ser corrigida monetariamente a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e os juros de mora a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ).

DA REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS PELA METADE (ARTIGO 90, § 4o DO CPC)

Argui o recorrente que os honorários sucumbenciais não poderiam ser reduzidos pela metade, eis que a Fazenda Pública Estadual não concordou com a integralidade dos pedidos da inicial.

No entanto, pela análise da contestação apresentada nos autos, é possível observar que o Estado de Mato Grosso reconheceu a ilegalidade e cancelou administrativamente o
lançamento do imposto, a inscrição na CDA e o protesto do título.

Frisa-se que a Fazenda Pública Estadual em sua peça de defesa, sequer impugnou o pedido relativo à indenização por dano moral.

Nesses casos, o artigo 90, § 4o do Código de Processo Civil estabelece que os honorários devem ser reduzidos pela metade, como cito:

“Art. 90.
Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

§ 1o Sendo parcial a desistência, a renúncia ou o reconhecimento, a responsabilidade pelas despesas e pelos honorários será proporcional à parcela reconhecida, à qual se renunciou ou da qual se desistiu.

§ 2o Havendo transação e nada tendo as partes disposto quanto às despesas, estas serão divididas igualmente.

§ 3o Se a transação ocorrer antes da sentença, as partes ficam dispensadas do pagamento das custas processuais remanescentes, se houver.

§ 4o
Se o réu reconhecer a procedência do pedido
e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida,
os honorários serão reduzidos pela metade
”.

Assim, não merece reparo a sentença no ponto que determinou que os honorários sucumbenciais fossem reduzidos pela metade
.

DOS HONORÁRIOS RECURSAIS (ARTIGO 90, § 11, DO CPC)

Em contrapartida, insta consignar que a interposição do recurso de apelação se mostrou necessária para a condenação da Fazenda Pública Estadual ao pagamento dos danos morais indenizáveis.

Nesses casos,
o art. 85, §11 do Código de Processo Civil, prevê a necessidade da majoração dos honorários sucumbenciais arbitrados em primeiro grau em favor do patrono da parte vencedora pelos serviços adicionais na seara recursal.

Vejamos a legislação:

“Art. 85. [...]

§11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento”.

Assim, faz jus o recorrente à aplicação da majoração dos honorários sucumbenciais prevista no art. 85, §11 do Código de Processo Civil em mais 5% sobre o proveito econômico obtido na demanda, o qual se mostra justo e observa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao presente recurso, para:
01)
condenar o ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento de dano moral à parte autora/recorrente;
02)
estabelecer que os consectários legais deverão observar a decisão proferida pelo STF, no RE 870947/SE (Tema 810), sendo que a correção monetária deverá incidir
a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e os juros de mora a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ);
03)
majorar os honorários sucumbenciais em mais 5% (cinco por cento) pelos serviços adicionais na seara recursal (
art. 90, § 11, do CPC
),
alcançando a importância de
15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico obtido;
04)
mantenho a sentença no ponto que reduziu

os honorários sucumbenciais pela
metade nos termos do art. 90, §4o do CPC, o qual passa a ser 7,5% sobre o proveito econômico obtido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024